Tribunal: TJMT
Processo: 1000808-21.2023.8.11.0027
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000808-21.2023.8.11.0027
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JUSCINEIDE ALVES BARBOSA - CPF: 015.113.041-89 (EMBARGADO), ROBERTO WERNER MARTINS - CPF: 710.669.771-00 (ADVOGADO), CARLA VIEIRA FERRAZ DOS SANTOS AMARAL - CPF: 053.594.091-26 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS –
RECURSO DESPROVIDO.

Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1000808-21.2023.8.11.0027

EMBARGANTE:
ENERGISA S/A

EMBARGADA:
JUSCINEIDE ALVES BARBOSA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA S/A
contra Acórdão unânime (ID. 242786650) que deu provimento à Apelação Cível interposta por
JUSCINEIDE ALVES BARBOSA,
para declarar a inexigibilidade da cobrança da fatura no valor de R$7.378,05 (ID. 230105671), que deverá ser substituída por outra, calculada com base na média dos últimos 12 (doze) meses anteriores a setembro/2022, e para condenar a Apelada ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais à Apelante, que deverão ser acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (26/10/2022 – ID. 230105668), conforme súmula 54 do STJ, e correção monetária pelo INPC a contar da publicação do Acórdão, conforme súmula 362 do STJ; por fim, o acórdão inverteu o ônus da sucumbência.

A
Embargante aduz que o acórdão contém contradição e omissão, pois analisou o caso sob perspectiva diversa da realidade dos fatos, bem como deixou de se manifestar sobre o laudo do INMETRO apresentado.

Com isso, requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração, para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões (ID. 247266193), pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .”

No caso, o Embargante aduz contradição e omissão no acórdão, que teria analisado o caso sob perspectiva diversa da realidade dos fatos, bem como deixou de se manifestar sobre o laudo do INMETRO apresentado.

Sem razão, contudo, pois constou do acórdão a seguinte fundamentação:

“(...) a Apelante recebeu a fatura da competência de setembro/2022 em valor consideravelmente superior e destoante da sua média de consumo, equivalente a R$7.378,05 (ID. 230105671), e efetuou reclamação junto à Apelada (...)”
– essa é a realidade dos fatos, a qual não restou ignorada na decisão colegiada.

Ademais, não há que se falar em omissão, pois o acórdão expressamente tratou sobre a questão do laudo, quando mencionou que:

“(...) em virtude da manutenção da cobrança, a autora/Apelante ingressou com esta demanda, em 16/08/2023, o que motivou a Apelada a realizar nova inspeção do medidor, dessa vez perante o órgão oficial INMETRO/IPEM-MT, que emitiu em 04/10/2023 o Certificado de Verificação Metrológica n. 7754A/2023, concluindo expressamente pela “aprovação” do medidor (ID. 230105691).

Todavia,
em nenhuma das duas oportunidades – inspeção em 15/09/2022 e perícia 04/10/2023 – a consumidora Apelante teve participação nos atos de vistoria do medidor,
a fim de exercer seu direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa; portanto, se tratam de
atos unilaterais.

Ao analisar detidamente a documentação juntada pelas partes, não se vislumbra a presença de qualquer documento que comprove a participação da consumidora em tais atos de inspeção, seja pela ausência de Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, que sequer foi juntado aos autos e presume-se não realizado, seja pela ausência de notificação à Recorrente para participar da realização da perícia do medidor perante o órgão oficial – IPEM.

Nesse passo, tem-se que
a ausência do contraditório e da ampla defesa macula por completo a realização dos atos de inspeção
, que se tornam imprestáveis ao fim a que se destinam. (...)

Nessa senda, por inexistir omissão, contradição ou qualquer outro vício no acórdão embargado,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024